Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731017-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL ALVES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM REGIME FECHADO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. PEDIDO DEFENSIVO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO EM MOMENTO DIVERSO DA PENA DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, não existe diferença entre as modalidades de pena para efeito de fixação do regime prisional, porquanto se trata de reprimendas privativas de liberdade, de modo que ambas devem ser somadas. 2. A unificação ocorre no juízo da execução, sendo que a soma ou unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (detenção ou reclusão), presta-se para determinar o regime de cumprimento de pena, podendo, inclusive, ser mais gravoso do que o fixado na condenação. 3. Por esse raciocínio, o juiz da execução, com fundamento no somatório das penas, pode alterar o regime de cumprimento das penas aplicadas aos sentenciados em processos distintos, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial. 4. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, 76, caput, todos do Código Penal, e 111 da Lei de Execução Penal, sustentando, em síntese, que as penas de reclusão e de detenção não podem ser somadas para fins de unificação de penas e determinação do regime de cumprimento mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal e 111 da LEP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMETAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O acórdão impugnado está perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e, portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente, a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984. 3. Agravo regimental desprovido Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023